Tribunal: TJMT
Processo: 1035529-12.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035529-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL - CPF: 068.821.874-10 (ADVOGADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (AGRAVANTE), ERNANI CESAR WIPPEL - CPF: 358.782.589-00 (AGRAVADO), SEBASTIAO VERGO POLAN - CPF: 755.556.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE RESERVA MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade e desconstituiu penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, por entender tratar-se de reserva monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a quantia inferior a 40 salários mínimos bloqueada em conta corrente é impenhorável, mesmo sem prova de sua origem poupada ou alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se aplica a valores poupados, mesmo fora de conta poupança, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.

A ausência de prova da origem dos valores e a movimentação típica de conta-corrente descaracterizam a proteção legal.

Compete ao devedor demonstrar que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0003121-33.2000.8.11.0041 que move em face de ERNANI CESAR WIPPEL.

A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrido determinando o levantamento de R$6.917,07 por se tratar de verba previdenciária (art. 833, IV, CPC) e o desbloqueio, em favor do executado, do montante equivalente a 40 salários-mínimos, com base na proteção do art. 833, X, do CPC, ainda que os valores estivessem em conta corrente e outras aplicações.

Nas razões recursais a empresa agravante sustentou, em síntese, que a impenhorabilidade automática restringe-se à caderneta de poupança, que o agravado não comprovou que os valores em conta corrente e aplicações possuem natureza alimentar ou de reserva de subsistência e que os extratos bancários demonstram movimentações ordinárias como saques, PIX, compras com cartão, pagamento de boletos e despesas domésticas, incompatíveis com a destinação protegida pela norma legal.

Requereu a reforma integral da decisão agravada, com a manutenção da constrição judicial sobre o montante bloqueado, inclusive no limite dos 40 salários-mínimos.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 322055387).

Sem contrarrazões recursais (ID 329401863).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, fora da caderneta de poupança, com base no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça que estende a proteção legal para além da caderneta de poupança, abarcando também outras modalidades de aplicação ou conta corrente, desde que o montante não exceda 40 salários-mínimos (cerca de R$ 56.000,00 à época da decisão).

Contudo, a parte agravante demonstrou que os valores estavam distribuídos da seguinte forma: R$56.764,86 em conta poupança; R$160.000,00, R$120.000,00 e R$110.000,00 em aplicações financeiras diversas.

Os extratos juntados demonstram intensa movimentação bancária, incluindo pagamentos em supermercados, postos de combustíveis, farmácias, serviços de internet, transferências via PIX, boletos e saques em espécie. Tais dados enfraquecem a tese de que os recursos seriam reserva de emergência ou subsistência familiar.

Instado, o executado arguiu a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando se tratar de verbas de natureza alimentar e/ou inferiores a 40 salários mínimos (reserva monetária), nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando o levantamento de R$6.917,07 por se tratar de verba previdenciária e o desbloqueio, em favor do executado, do montante equivalente a 40 salários-mínimos, ainda que os valores estivessem em conta corrente e outras aplicações.

Pois bem.

O agravado sustentou em primeiro grau que os valores bloqueados são de natureza alimentar ou inferiores a 40 salários-mínimos, o que atrairia a proteção legal, com respaldo em precedentes do STJ que estendem a regra da impenhorabilidade também a depósitos em conta corrente e fundos de investimento.

Por outro lado, a empresa agravante argumenta que o devedor não comprovou a origem alimentar e de reserva monetária das quantias constritas, salientando que a regra do art. 833, X, do CPC não pode ser aplicada de forma absoluta, sob pena de inviabilizar execuções de menor valor.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (EREsp 1.330.567/RS, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

E, ainda, que:

2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.”
(STJ - AgInt no REsp: 1971194 SP 2021/0346784-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

O Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Contudo, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

Na hipótese dos autos, não existe comprovação suficiente de que os valores bloqueados derivem de benefício previdenciário ou assistencial creditado em conta bancária vinculada à sobrevivência do agravante. Não foram juntados extratos bancários, nem documentos que atestem a movimentação dos valores e sua origem, ônus que cabia à parte que invoca a exceção de impenhorabilidade.

No presente caso, o agravado não se desincumbiu desse ônus. Tampouco apresentou documentos que comprovassem a finalidade protetiva dos valores depositados. Ao contrário, o extrato revela sua utilização como conta de circulação diária.

Portanto, à luz da boa-fé objetiva e do princípio da efetividade da execução, não se mostra razoável o reconhecimento da impenhorabilidade nesses moldes.

Dessa feita, a meu ver, não há violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR BLOQUEADO VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO PARA FINALIDADES DIVERSAS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, convertendo-os em penhora, no curso de ação de execução de cédula de crédito bancário ajuizada pelo fundo exequente. O agravante sustentou que os valores são oriundos de aposentadoria e destinados à sua subsistência, portanto, impenhoráveis (art. 833, incs. IV e X, do CPC). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de valor depositado em conta poupança, com movimentação financeira regular, quando o executado não comprova sua origem exclusivamente alimentar e intenção de reserva financeira. III. Razões de decidir A impenhorabilidade dos incs. IV e X do art. 833 do CPC é relativa, admitindo exceções. No caso, constatou-se movimentação típica de conta corrente na conta informada como poupança, incompatível com a natureza de reserva financeira. Além disso, o agravante figura como sócio administrador de empresa ativa com capital social significativo, o que reforça a ausência de verossimilhança quanto à alegação de natureza alimentar exclusiva dos valores constritos e fragiliza a alegação de impenhorabilidade. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021; TJMT, RAI nº 1011232-72.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.06.2024.”
(N.U 1012109-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada
(STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando o restabelecimento da constrição judicial sobre os valores bloqueados via SISBAJUD referentes 40 salários-mínimos
, ressalvado o montante de R$6.917,07 já liberado por tratar-se de verba previdenciária, conforme art. 833, IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026